Tribunal: CARF
Processo: 10715.001386/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.001386/2010-54
RESOLUÇÃO
3003-000.376 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de RESP afeto ao Tema
Repetitivo 1293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Sala de Sessões, em 4 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no
valor de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.376 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001386/2010-54
2
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui embaraço à
fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo,
portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
A 4a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
53/55) em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da
Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário contra a decisão n. 12-098.645
alegando, em síntese que:
 deve ser aplicada ao caso a retroatividade benigna da Instrução Normativa
no 1.096/2010, que alargou o prazo para a inserção dos dados de embarque
para 7 (sete) dias, aplicando-se o artigo 106 do CTN;
 há cerceamento ao seu direito de defesa por ausência de provas da infração
que lhe foi imputada;
 não pode ser penalizada pela suposta infração, uma vez que
espontaneamente inseriu todas as informações de embarque de
mercadorias no Siscomex, aplicando-se, assim, o Instituto da denúncia
espontânea, cuja legislação sofreu modificação para abranger também as
penalidades de natureza administrativa.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.376 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001386/2010-54
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

Pugna a Recorrente pelo afastamento da Súmula CARF n.o 11 e reconhecimento da
prescrição intercorrente, “tendo em vista que entre a data de apresentação da defesa
(20/04/2010) e o julgamento de primeira instância (16/05/2018) decorreram MAIS DE OITO ANOS,
o que supera demasiadamente o prazo de 3 (anos) previsto na Lei no 9.873/99”.

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.376 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001386/2010-54
4
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
20/04/2010, conforme Extrato do Processo de fls. 50) e a decisão de 1a Instância ocorreu em
16/05/2018 (fl. 61):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.376 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001386/2010-54
5

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.376 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001386/2010-54
6

Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa